Tribunal: TCU
Processo: 042.603/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 368/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.603/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabifran Coelho de Souza (XXX.501.021-XX); Rafael Alves Barbosa da Silva (XXX.519.681-XX); Ricardo Falcao de Mendonca (XXX.814.351-XX); Rodrigo Pereira e Silva (XXX.741.841-XX); Roselaine Silverio Tenorio Pimentel (XXX.436.498-XX); Sergio Renato Rodrigues Miranda (XXX.029.064-XX); Silene Nogueira Ribeiro da Silva (XXX.033.011-XX); Talita Braghini Leao de Oliveira (XXX.323.696-XX); Tenille Marinho de Oliveira (XXX.187.893-XX); Wilan Francisco do Nascimento (XXX.644.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.